Tribunal: TJPA
Processo: 0823626-77.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823626-77.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº. 0823626-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
MAYCON ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO:
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 31240065

RELATOR:
Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ERRO DE PROCEDIMENTO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
Habeas Corpus
por ausência de peça essencial. A decisão extintiva baseou-se na premissa de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não havia sido juntada aos autos.

2.

O agravante alega que a decisão partiu de premissa fática equivocada, pois o referido documento se encontra devidamente acostado ao processo eletrônico, apontando sua localização exata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada incorreu em erro de procedimento (
error in procedendo
) ao não conhecer do
Habeas Corpus
com base na suposta ausência de documento que, na realidade, constava nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise dos autos confirma o erro de procedimento. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, considerada ausente, encontra-se devidamente juntada no ID 31226879. 5.

A constatação de que a decisão monocrática se baseou em premissa fática manifestamente equivocada quanto à composição dos autos impõe sua cassação, a fim de garantir a correta prestação jurisdicional e o direito de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e, no mérito, provido.

Tese de julgamento:

1.

Configura erro de procedimento (
error in procedendo
) a decisão monocrática que não conhece de
Habeas Corpus
com fundamento na ausência de peça essencial, quando o documento se encontra devidamente juntado aos autos eletrônicos.

2.

Comprovado o equívoco fático, impõe-se a cassação da decisão agravada para determinar o regular processamento do
writ
, garantindo a análise do mérito da impetração.

3.

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 266.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental
(ID 31535373) interposto pela Defesa de
MAYCON ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA
em face da decisão monocrática de ID 31240065, por meio da qual não conheci da ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor do paciente.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão padece de erro de fato, pois, ao contrário do que foi consignado, a peça reputada como ausente – a decisão que decretou a prisão preventiva – foi devidamente juntada aos autos no
ID 31226879
. Argumenta que, ao não conhecer do
writ
com base em premissa fática equivocada, a decisão negou a prestação jurisdicional.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada, com o consequente prosseguimento do feito para a devida apreciação do mérito do
Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

I - FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia cinge-se à análise da correção da decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
.

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

No mérito, a insurgência merece prosperar.

Uma análise atenta dos autos revela que a decisão agravada (ID 31240065) efetivamente partiu de uma premissa fática equivocada. Conforme se extrai da petição inicial do
Habeas Corpus
e seus anexos, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, foi devidamente colacionada aos autos, encontrando-se no documento de
ID 31226879
.

Ao não conhecer do
writ
com base na suposta ausência de documento essencial que, na realidade, estava presente, a decisão incorreu em manifesto erro de procedimento (
error in procedendo
), o que impõe sua cassação para que a prestação jurisdicional seja entregue de forma completa e correta.

A comprovação do equívoco fático torna imperativa a retratação, a fim de restaurar o devido curso processual da impetração.

I - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos apresentados:

1.

CONHEÇO
do Agravo Regimental;

2.

No mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, em juízo de retratação,
TORNAR SEM EFEITO
a decisão monocrática de ID 31240065, que não conheceu da ordem de
Habeas Corpus
;

3.

Determino o
regular prosseguimento do feito
e, para tanto, adoto as seguintes providências: a. Oficie-se à autoridade apontada como coatora, o M. M. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, para que preste as informações que julgar pertinentes, no prazo legal; b. Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

Cumpridas as diligências, retornem-me os autos conclusos para análise.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025